Tribunal: STF
Processo: Rcl 66929
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Mandaliti Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 na Ação Trabalhista 0020801-04.2014.5.04.0003, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que o beneficiário:



     “apresentou ação trabalhista, afirmando ter sido “empregado” entre 04/02/2009 a 31/05/2010, período em que foi advogado associado da Sociedade Reclamante, requerendo a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas que entendia fazer jus, além de anotação na CTPS, horas extras, diferenças salariais, licença gala e indenização por danos morais [...].” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que o acórdão reclamado:



    “DEIXOU CLARO QUE O SIMPLES FATO DO ADVOGADO ASSOCIADO REALIZAR AS ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA SERIA SUFICIENTE PARA PRESUMIR-SE UMA ‘FRAUDE’, E NEGAR-SE VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA A NEGÓCIOS FIRMADOS LICITAMENTE, POR PESSOAS CAPAZES, CONHECEDORAS DE SEUS DIREITOS, E TUDO ISSO SEQUER SE ALEGANDO VÍCIO DE FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÌDICO. Portanto, não se observa nenhuma ‘atividade estranha’ ao contrato firmado ou sequer à rotina usual de todos os advogados modernos, sendo que a indicação desses pontos não visa a rediscussão de fatos, mas apenas como reforço da argumentação para demonstrar que a 10ª Turma do TRT da 04ª Região, incidiu em evidente erro no enquadramento jurídico dos fatos, exercendo um prévio juízo reprobatório do próprio vínculo entre advogado e sociedade de advogados!” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Conclui que:



    “[...] OBSERVA-SE QUE A DECISÃO RECLAMADA, A DESPEITO DE RECONHECER QUE HOUVE CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE ASSOCIADO, NEGOU-LHE EFICÁCIA JURÍDICA, SOB ALEGAÇÃO DE ‘DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO’, E DE ‘INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO A ATIVIDADE DO CONTRATANTE’, TESE DEVIDAMENTE RECHAÇADA POR REITERADAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    “[...] julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no RE 958.252, da ADPF n.º 324, da ADC n.º 48, da ADC n.º 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. 56.285/SP, 54.712/MG, 53.899/MG e 47.843 [...].” (doc. eletrônico 1, p. 23).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois o acórdão reclamado descumpriu precedentes vinculantes proferido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “MANDALITI ADVOGADOS. MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RECURSO ORDINÁRIO. ADVOGADO. REGIME DE JORNADA. TRABALHO EXTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO. Para que haja o enquadramento do empregado na exceção estabelecida No inciso I do art. 62 da CLT, é necessário que sejam observados alguns requisitos, como a expressa averbação da condição de realização de jornada externa na CTPS e no registro de empregados do trabalhador; requisitos formais, além de ficar comprovada a efetiva incompatibilidade entre a atividade externa prestada pelo empregado e a possibilidade de controle ou fixação de horário pela empregadora: requisito material. Caso em que, além de não realizado nenhum registro do vínculo de emprego e da jornada de trabalho quando do início da prestação de trabalho e, quando da formalização da realização de emprego, o instrumento contratual consignou a realização de 8,8 horas diárias e 44 horas semanais, sem nenhuma referência a sua sujeito ao regime estabelecido no art. 62, I, da CLT, os elementos de convicção existentes nos autos não indicam impossibilidade de controle de horário. Recurso ordinário não provido.” (doc. eletrônico 11, p. 1). 



    Cito, ainda, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    “[...] O reconhecimento do vínculo de emprego na forma preconizada pelos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho reside no fato de que se considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Além disso, a conceituação de empregado está calcada em um conjunto de suportes fáticos que atraem a incidência da regra legal, sendo este considerado toda pessoa natural que prestar serviços de natureza habitual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Desta forma, são pressupostos necessários à configuração da relação de emprego a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Ausente qualquer desses elementos, estará afastada inexoravelmente a figura do vínculo de emprego.



    As reclamadas, em que pese não reconheçam a relação de emprego, não negam a prestação de serviços no período referido, atraindo para si, do art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC, o ônus probatório do ex vi trabalho autônomo, porquanto fato impeditivo do direito em análise.



    Do depoimento da reclamada Mandaliti Advogados, destaco o seguinte (ID. 146dad8 - Pág. 2-3): [...].



    Como se vê, a prova oral não revela alteração fática no trabalho prestado pelo reclamante após a anotação de sua CTPS, o que afasta a tese patronal de trabalho autônomo no período anterior a 01-06-2010.



    Além disso, as reclamadas não demonstram o cumprimento do requisito formal exigido no Regulamento Geral da OAB em seu art. 39, verbis:



    ‘Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.’



    Desse modo, tenho que as reclamadas não se desincumbiram de seu ônus processual de comprovar que a relação mantida com o reclamante antes da anotação do contrato de trabalho não era de natureza empregatícia. Pelo contrário, o conjunto probatório confirma o vínculo de emprego, visto que as atividades desenvolvidas pelo reclamante enquanto advogado associado eram as mesmas de quando passou à condição de advogado empregado.



    Não se pode olvidar que a contratação com intuito de desvirtuar a relação de emprego com suposta prestação de serviços autônomos é nula ex vi legis: [...].



    Assim, estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, estando correta a sentença que reconhece o vínculo de emprego no período de 04-02-2009 a 31-05-2010 e, bem assim a existência de um único contrato de trabalho de 04-02-2009 a 12-08-2012, além das diferenças de férias, 13.º salário, aviso prévio e FGTS correspondentes àquele período (itens "a", "b", "c" e "d" do dispositivo da sentença - ID. e246623 - Pág. 10-11), assim como das diferenças decorrentes da redução ilegal ocorrida em junho de 2010 (item "e" da condenação - ID. e246623 - Pág. 11).” (doc. eletrônico 11, pp. 5-7). 



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estavam “presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, estando correta a sentença que reconhece o vínculo de emprego no período de 04-02-2009 a 31-05-2010 e, bem assim a existência de um único contrato de trabalho de 04-02-2009 a 12-08-2012 [...]”. (doc. eletrônico 11, p. 7).  



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    O caso em tela trata de relação de um advogado associado que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; Rcl 61.592/RJ, DJe de 23/10/2023 e Rcl 62.213/SP, DJe de 19/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator